Tribunal: STF
Processo: RHC 224790
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gildson dos Santos Soares contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 774474/PA (documentos eletrônicos 25 e 26).



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[...] encontrava se a mais de 02 (dois) anos com limitação de seu livre direito ambulatorial. Chamo a atenção: o monocrático singular, em momento algum, cumpriu o contigo no parágrafo único do art. 316 CPP.



    Sobreveio a pronuncia, mantida as cautelares, sob os mesmos argumentos, quando, cumpriu à ordem do TJ, ou seja, não há qualquer fundamentação. Limita se, apenas, a demonstra: resta cumprindo a ordem do TJ. Nota se: somente, deixou de impor o monitoramento eletrônico.



    A prisão preventiva, restou restaurada, tão, somente, com instauração do PIC. Perdurando a mais de 01(um)ano sob os mesmos argumentos.



    A decisão recorrida, com as vênias, mas, não há a mínima segurança jurídica, posto, mantém, a prisão preventiva, sob os mesmos argumentos da monocrática.



    [...]



    Os argumentos apresentados pelas instancias ordinárias e mantidos inalterados pela recorrida, demonstram, incontroverso, trata se pena e não prisão cautelar. Não há como entender diverso, demonstro:



    Ultrapassado mais de 01(um) ano da restauração da prisão preventiva, havendo desaparecido os argumentos apresentados. Não havendo, qualquer pronunciamento do monocrático, nos exatos termos do parágrafo único do art. 316 CPP, torna se, então, caracterizado a implementação da pena na forma de prisão preventiva.



    A corrente jurisprudência desta Excelsa Corte, impõe a demonstração da manutenção da perigosidade. Eis: [...].



    Torna se, então, ônus estatal, demonstra a exata necessidade da manutenção da cautelar, sem que haja a violação do § 2º do art. 313 CPP.



    A busca dessa não afetação, reside na subsunção dos fatos a própria construção jurisprudencial.



    No caso, não demonstrou a manutenção do pressuposto da contemporaneidade vigente com o decurso temporal.



    Por obvio, sustentar se na em tese gravidade do tipo, é totalmente, incabível, posto o TJ, concedeu writ. Logo, é plenamente cabível às cautelares diversas da prisão, assim como a gravidade do crime, por si só, com a decisão do TJ, torna se inaplicável.



    Eis a o exceto da decisão de pronuncia, mantendo as cautelares últimas, apontando o remédio constitucional concedido, como fundamento: [...].



    Aponta a notícia do envolvimento noutro tipo. Há interpretação absolutamente desfavorável ao recorrente.



    Como sobejamente comprovado.



    O juízo militar revogou à prisão preventiva, aplicando as cautelares de preferenciais: [...].



    Há, então, completa insegurança jurídica, posto há decisões antagônicas judiciais. Sendo que: a decisão motivadora da restauração da prisão preventiva (ora atacada), não mais existe. Por obvio, então, resta caracterizada a cautelar como pena.



    Diante do exposto, pugna se pelo conhecimento e provimento do recurso” (documento eletrônico 30).



    Em 9/2/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 48).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RESTAURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DESCUMPRIDAS. NOVO DELITO COMETIDO. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 50).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, ainda, que “[o] descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar” (HC 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CINCO TENTATIVAS DE HOMICÍDIO E FRAUDE PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea à manutenção da segregação cautelar do agravante, notadamente em virtude do descumprimento deliberado de medidas cautelares fixadas.



    4. Ademais, há notícias de envolvimento do paciente em outro delito, tudo a demonstrar a exigência cautelar justificadora da subsistência da prisão preventiva do acusado.



    5. Por fim, cumpre registrar que o tema relativo à idoneidade das medidas cautelares não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, circunstância que impede a apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.



    6. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 25).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator